Tribunal: TJPA
Processo: 0801607-11.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801607-11.2021.8.14.0035

APELANTE: UDISSON RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ARTIGO 147,
CAPUT
, E 157, §2º-A, I DO CP
. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
No caso dos autos, o juízo de primeiro grau fixou a pena-base em 1/6 sobre o mínimo legal, em consideração a cada circunstância judicial valorada negativamente, quais sejam,
culpabilidade, antecedentes criminais e circunstâncias do crime
. A referida valoração encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que falar em desproporcionalidade
;

2.
Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena,
é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu;

3.
Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30 de maio e término em 06 de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
UDISSON RODRIGUES DA SILVA
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/Pa, que condenou o acusado a
pena de 13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
,
com o pagamento de 1500 (um mil e quinhentos) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com incurso nas sanções punitivas do
artigo 147,
caput
, e 157, §2º-A, I do CP.

Narram os autos do inquérito policial tombado sob o n. 69/2021.000268-7, instaurado mediante auto de prisão em flagrante, que na madrugada de 28/11/2021, por volta das 04:00 h da manhã, o DENUNCIADO UDISSON RODRIGUES DA SILVA, vulgo “LEBREIA”, trajando um boné preto; camisa vermelha manga longa, shorts de cor amarela com fotos de praias e usando máscara, chegou no Posto Progresso, na Av. Prefeito Nelson Souza, n. 2112, e aproximou-se do frentista MARCILO SILVA DE ASSIS (ID 44311567 - Pág. 11), ao qual perguntou se a conveniência estava funcionando e logo em seguida sacando uma arma de fogo anunciando o assalto, exigindo a entrega de dinheiro e de aparelho celular, o que diante da grave ameaça, foi entregue o dinheiro pelo ofendido pois o aparelho estava carregando. Nesta ocasião, o outro funcionário do Posto Progresso, WALLACE LEANDRO ALMEIDA GOMES (ID 44311567 - Pág. 9) correu em direção para ajudar, quando o DENUNCIADO apontou a arma que portava para este último, porém não disparou. Os ofendidos correram e se esconderam e o DENUNCIADO deixou o local levando consigo a quantia roubada Houve a gravação de vídeo, segundo relatado pelos ofendidos em sede policial, tendo sido espalhado pelas redes sociais (WhatsApp) que o autor do roubo seria o DENUNCIADO UDISSON RODRIGUES DA SILVA, vulgo “LEBREIA”, acionando as polícias civil e militar que conseguiram prendê-lo, apreendendo as roupas utilizadas no crime (fotografia constante do ID 43169070). Ambos os ofendidos reconheceram o DENUNCIADO UDISSON RODRIGUES DA SILVA, vulgo “LEBREIA” como o autor dos crimes ocorridos na madrugada de 28/11/2021 no Posto Progresso.

Em
razões recursais (ID
8747224 – Págs. 179/184
)
, pugna a defesa pela
reforma da dosimetria da pena,
para que seja a
pena-base fixada no mínimo legal.

Em
contrarrazões (ID
8747234 - Págs. 197/207
)
, o representante do
parquet
de 1° grau, manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
o Excelentíssimo Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, manifesta-se pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso de UDISSON RODRIGUES DA SILVA nos termos supracitados, apenas para que seja redimensionado o quantum da pena aplicada.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1.
Da reforma da dosimetria da pena. Pena-base no mínimo legal.

Assevera que deve ser
reformada a dosimetria da pena,
para que seja a
pena-base fixada no mínimo legal.

Vejamos sentença
a quo
, na parte que interessa:

“(...)
III – DISPOSITIVO: Diante do exposto e de tudo os mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu UDISSON RODRIGUES DA SILVA, alcunha “Lebreia”, por infração ao artigo 147, caput, e 157, §2º-A, I do CP.

Passo a realizar a dosimetria da pena em conformidade com o previsto pelo art. 68 do CPB.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP

O grau de reprovabilidade da conduta, respeitante à culpabilidade, destoa da normal, pois o réu demonstrou alto grau de culpabilidade pela ousadia e agressividade com que praticou o crime, demonstrando grande insensibilidade com integridade psicológica dos ofendidos, sobretudo por ter praticado o roubo em face de dois trabalhadores.

O réu registra antecedentes criminais, já sendo considerado reincidente e com maus antecedentes, uma vez que possui contra si duas condenações transitadas em julgado, um por lesão corporal grave e outra por roubo majorado, pelo que uso uma condenação como circunstância negativa e outra como agravante.

Não há nos autos elementos para aferição negativa da conduta social e personalidade do réu.

O motivo do crime foi a vontade de subtrair coisa alheia móvel para si, o que já é punido pela própria tipicidade do delito.

As circunstâncias são negativas em razão do fato ter ocorrido durante o período noturno, momento em que a vigilância é diminuída, o que propicia o êxito na atividade criminosa.

As consequências não destoam da normal.

O comportamento da vítima em nada concorreu para o delito.

Analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa para o crime de roubo. Para o crime de ameaça fixo a pena base em 02 meses de detenção.

AGRAVANTES E ATENUANTES

Incide circunstâncias atenuantes e agravantes, sendo elas a confissão espontânea e reincidências, as quais compensam-se, conforme entendimento sedimentado do STJ.

CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Não incide causas de diminuição de pena.

CAUSAS DE AUMENTO DE PENA

Incide a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I do CP, em razão do réu ter utilizado arma de fogo para a prática do crime, in caso, o denunciado estava munido com arma de fogo, configurando, assim, maior reprovação, pelo que aumento a pena do crime de roubo em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la em 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 1300 (um mil e trezentos) dias-multa.

Para o crime de ameaça fica mantido a pena em dois meses de detenção.

CONCURSO DE CRIMES – ART. 69 DO CP

Aplicando a regra do concurso material de crimes previsto no art. 70 do CP, uma vez que o réu praticou cinco roubos com uma só ação, porém, no mesmo contexto fático, aplico a pena do crime mais grave (roubo), aumentada de 1/2(metade), passando a dosar a pena do réu em 13 (treze) anos e 10(dez) meses de reclusão e ao pagamento de 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa, tornando-a DEFINITIVA.

Fixo para cada dia-multa o valor de 1/30 do maior salário-mínimo nacional vigente a época do fato.

DETRAÇÃO: Considerando que o réu foi preso em flagrante no dia 28/11/2021, estando preso até a presente data, detraio da pena o tempo de 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de pena cumprida, restando, ainda, 13(treze) anos, 05 (cinco) meses e 05(cinco) dias de pena a cumprir.

DA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL Fixo como regime de cumprimento da pena o inicialmente FECHADO, por ter sido fixada a pena acima de 08 anos de reclusão, ser crime hediondo, conforme art. 33, §2º, ‘a’ do CPB.
(...)”.

Observo que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, foram fundamentadas de maneira escorreita pelo Magistrado
a quo
.

No caso dos autos, o juízo de primeiro grau fixou a pena-base em 1/6 sobre o mínimo legal, em consideração a cada circunstância judicial valorada negativamente, quais sejam,
culpabilidade, antecedentes criminais e circunstâncias do crime
.

A referida valoração encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que falar em desproporcionalidade.

A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.

Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/6 ou 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena,
é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

Com efeito,
"a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. "
(AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015).

Dessa maneira, observo que que não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.

Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.

Colaciono jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PENAL E
PROCESSO PENAL
.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO
CRIME
. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE TRANSBORDAM O TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA
DOSIMETRIA DA PENA
. 1. (...).; 2. (...).; 3. (...) (PExt no HC 511.798/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, julgado em 28/04/2020, DJe 05/05/2020).;
4. O julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora ao fazê-lo deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado. 5. O réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. Precedente.
6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 707.862/AC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)
.

Peço vênia para transcrever brilhante entendimento do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, sobre a matéria:
“a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes: AgRg no HC n. 355.362/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1º/8/2016; HC n. 332.155/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016; HC n. 251.417/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 19/11/2015; HC n 234.428/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 1º/4/2014, DJe 10/4/2014. Entretanto, salienta-se que o entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.”

(AgRg no HC 733.078/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022).

Logo, como o Magistrado
a quo
utilizou um dos parâmetros admitidos, não havendo ilegalidade a ser sanada.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
30
de maio de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/06/2022